Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-07.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023717-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAERCIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 582.511.899-34 (ADVOGADO), LAYRTON FLECK JUNIOR - CPF: 567.296.009-00 (AGRAVANTE), LORENA JOANA WERLANG BARBIERI FLECK - CPF: 583.935.010-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRUNO WATERMANN DOS SANTOS - CPF: 064.250.339-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de valores sob alegação de que não restou demonstrado que a quantia bloqueada provém de caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os valores penhorados devem ser liberados, ante a alegação de que se tratam de recursos depositados em conta poupança, sujeitos à impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, X, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada a origem dos recursos.

4. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto à natureza da verba depositada, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

5. No caso, os Agravantes não apresentaram documentos suficientes para comprovar que os valores bloqueados provêm de caderneta de poupança, tornando incabível a liberação pretendida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.071.106/SP) reafirma que a impenhorabilidade depende da comprovação inequívoca da origem dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, exige comprovação inequívoca da origem dos recursos, ônus que incumbe ao devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.071.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08/04/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO Nº 1023717-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
LAYRTON FLECK JUNIOR

LORENA JOANA WERLANG BARBIERI FLECK

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Layrton Fleck Junior
e
Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 249798153, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas dos Recorrentes.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que, as verbas conscritas nos autos originários são oriundas de caderneta de poupança, e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, logo, atrai a incidência do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Assim, requerem o provimento do recurso, para reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 265388262, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Layrton Fleck Junior
e
Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 249798153, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas dos Recorrentes.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da liberação das verbas penhoradas, uma vez que a constrição patrimonial se deu em verba de caderneta de poupança.

Pois bem.

Antes de proceder à respectiva fundamentação, é necessário registrar o que aponta o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que protege as verbas oriundas de caderneta de poupança, em que estas são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Neste sentido, confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Não há dúvidas, portanto, que as verbas oriundas de caderneta de poupança são, de fato, impenhoráveis, no entanto, é necessário este fato seja demonstrado pelo interessado.

É possível evidenciar, por meio da análise do feito originário, bem como da presente demanda, que não há qualquer documentação apta a demonstrar que as verbas conscritas, de fato, tenham a referida origem.

Com relação à necessidade de demonstração, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 356/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial.

Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ.

2. Não se conhece do apelo nobre no caso em que as razões recursais não combateram fundamento basilar do acórdão recorrido, a saber, o de que a regra do artigo 833, IV, CPC destina-se a impedir a penhora do salário do devedor e não de valores pertencentes à empresa, que, alegadamente, seriam direcionados ao pagamento de funcionários, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.

3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à tese fundada em que, no momento em que fora efetuado o bloqueio, houve a inclusão de dívida que se encontrava parcelada, forte na alegação de ofensa ao inciso VI do art. 151 do CTN, quando o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do referido dispositivo legal, tampouco constou tal alegação dos aclaratórios interpostos na origem. Incidência da Súmula 356/STF.

4. Os mesmos motivos que fundam o não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 e 356 do STF - impedem o conhecimento do recurso pela alínea c, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.071.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

A partir destas considerações, não há dúvidas de que é de responsabilidade dos Agravantes, a demonstração de que os valores bloqueados são oriundos de caderneta de poupança, e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

O artigo 373 do Código de Processo Civil, inclusive, regula:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comporta provimento, então, o Agravo Interno, ante a ausência de demonstração de que as verbas penhoradas tinham a mencionada origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Interno, a manter incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025